Tribunal: TJMT
Processo: 1002887-55.2021.8.11.0087
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002887-55.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[DIEGO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 047.573.175-14 (APELANTE), MARIO MARTINS SOBRINHO - CPF: 036.711.345-77 (APELANTE), ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.190.181-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 047.573.175-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA ANULAR A AÇÃO PENAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFICIO EM PROL DO CORRÉU NÃO RECORRENTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES E DE FATO DELITUOSO. DISTINÇÃO QUANTO AO ENQUADRAMENTO TÍPICO. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DO FEITO EM TRÂMITE NO JUÍZO NÃO PREVENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que condenou o apelante a 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §6º, do CP), em cujas penas incursionou também o corréu que não interpôs recurso.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar preliminar de litispendência arguida pela defesa, sob o fundamento de que já tramita na Justiça Estadual do Pará a Ação Penal n.º 0801176-29.2021.8.14.0050, referente ao mesmo fato, na qual o recorrente e o corréu respondem pelos crimes de receptação qualificada e maus-tratos de animais majorado pela morte dos semoventes;
(ii)

examinar tese de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da ausência do recorrente na audiência de instrução e julgamento;
(iii)
aferir se existe nulidade decorrente da alegada falta de intimação pessoal do corréu preso, quanto ao teor da sentença condenatória;
(iv)

no mérito, decidir se as provas são suficientes para manter a condenação.

III. Razões de decidir

3.
A litispendência, no processo penal, ocorre quando há identidade de partes e de causas de pedir, independentemente da classificação jurídica atribuída ao fato pela parte acusadora em cada processo.

4.
No caso concreto, a subtração dos semoventes na fazenda da vítima e o posterior transporte ilícito dos animais são os mesmos fatos analisados tanto pela Justiça Estadual do Mato Grosso quanto pela Justiça Estadual do Pará, ainda que sob enquadramentos típicos distintos, o que caracteriza litispendência e ofensa ao princípio do
ne bis in idem
.

5.
A existência de decisões anteriores proferidas pelo Juízo que preside o feito em trâmite no Estado do Pará, incluindo a homologação das prisões em flagrante e subsequente conversão em prisões preventivas, revela a sua prevenção para processar e julgar a causa, nos termos do art. 83 do CPP, impondo-se assim a extinção do presente processo em trâmite no Juízo não prevento, sem resolução do mérito.

6.

No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Apelação criminal provida, para anular a ação penal que tramitou pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
.

Tese de julgamento:
‘Caracteriza-se a litispendência penal quando há identidade de partes e de imputações fáticas, ainda que haja diferença na qualificação jurídica dos delitos atribuídos ao acusado.’

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 3.º, art. 83, art. 580; CPC, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.190.141/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14/10/2014; TJ-MT, N.U. 10185167320208110000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01/12/2020; TJ-ES, HC: 00039579320128080000, Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas, j. 30/01/2013.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARIO MARTINS SOBRINHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
MARIO MARTINS SOBRINHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT na ação penal n.º 1002887-55.2021.8.11.0087, em que o réu foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 155, §6.º, do Código Penal
(Furto Qualificado), à reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituída
por duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 237910183, o apelante apresenta, preliminarmente:
(i)
pedido de
extinção do processo sem resolução do mérito, por
litispendência
, com arrimo no art. 485, V, do CPC c/c art. 3.º do CPP, haja vista que já responde à ação penal diversa, pelo mesmo fato
sub judice
, no Estado do Pará; alternativamente, suscita
(ii)
tese de
nulidade
absoluta do feito
, desde a audiência de instrução e julgamento realizada em
03/07/2023
, alegando que não foi intimado para o ato solene; e, por fim, deduz
(iii)
pleito de
conversão do julgamento em diligência
, a fim de que o corréu
Diego dos Santos Martins
seja pessoalmente intimado da sentença condenatória, nos moldes do art. 392, I, do CPP, sob pena de nulidade processual.

No mérito, o recorrente busca a
absolvição
da imputação contida na denúncia, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas produzidas em juízo são insuficientes para respaldar a manutenção do édito condenatório, ao que acrescenta, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões disponíveis no ID 243401174, o Ministério Público requer sejam
acolhidas as preliminares
suscitadas pela defesa
, especificamente as teses pertinentes ao fenômeno de
litispendência
, com subsequente extinção do feito sem resolução do mérito, e à necessidade de
conversão do julgamento em diligência
, a fim de intimar pessoalmente o corréu da sentença condenatória. No mérito, o órgão acusador pugna pelo
não provimento
do apelo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 249169152, opina pelo
acolhimento da preliminar
de litispendência
, extinguindo-se, por conseguinte, o processo sem resolução de mérito; caso contrário, o
Custos Legis
recomenda a
rejeição
das demais preliminares
e, no mérito, o
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 11/11/2021, na propriedade rural situada na Linha Braço Sul, em Guarantã do Norte/MT, o apelante
MARIO MARTINS SOBRINHO
, juntamente com o corréu
Diego dos Santos Martins
, ambos com consciência e dolo, em unidade de desígnios, imbuídos com
animus furandi
, subtraíram 20 (vinte) semoventes do interior da fazenda da vítima
José Lúcio Cavalli
.

Segundo a proposição ministerial, o recorrente
MARIO
e o corréu
Diego
se dirigiram até a propriedade rural do ofendido
José Lúcio
, de onde
subtraíram as 20 (vinte) cabeças de gado e, na sequência, evadiram-se do local, sendo que, após ser avisada sobre o ocorrido, a vítima compareceu na delegacia e registrou boletim de ocorrência, noticiando o rompimento da cerca de sua fazenda e o sumiço dos bovinos.

Por fim, a peça incoativa

narra que, depois da subtração, os denunciados foram presos na rodovia BR-158, enquanto transportavam as
res furtivae
no caminhão M. Benz/L 1620, placa MVM9G30/SE.

Diante deste fato, o apelante foi denunciado, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
procedência
da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas penas do delito de
furto qualificado
pela natureza da
res
(
semovente domesticável de produção
), previsto no
art. 155, §6.º, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Urge salientar também que, no pronunciamento judicial, o corréu
Diego dos Santos Martins
restou
igualmente condenado pela mesma prática delitiva
, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, mas aparentemente não se insurgiu contra a sentença.

Feitas essas breves digressões, verbalizo desde logo que, a despeito da existência de prova da materialidade do crime e da respectiva autoria que recai sobre o recorrente,
o presente feito deve ser extinto sem resolução do mérito
, conforme requerimento das partes em suas respectivas razões e recomendação da Procuradoria-Geral de Justiça,
sob pena de
bis in idem
, haja vista a
ocorrência
in casu
do fenômeno da
litispendência
.

Com efeito,
o inquérito que originou a presente ação penal teve início em
14/11/2021
, mediante a Portaria n.º 2021.10.7654, baixada pela autoridade policial lotada na Delegacia de Guarantã do Norte/MT, após o registro do boletim de ocorrência por parte do ofendido, noticiando o fato ilícito ocorrido em sua fazenda no dia
11/11/2021

(ID 226549171 e ID 226549172).

Ocorre, no entanto, que, após a subtração dos bovídeos, o apelante
MARIO MARTINS SOBRINHO
e o corréu
Diego dos Santos Martins
foram surpreendidos pela polícia, na madrugada de
12/11/2021
, em Santana do Araguaia, no Estado do Pará, enquanto transportavam as reses pela rodovia BR-158, no caminhão M. Benz/L 1620, placa MVM9G30/SE, contexto em que ambos foram
presos em flagrante delito
, naquela mesma data (ID 226549175).

Na ocasião, verificou-se que, das 20 (vinte) cabeças de gado, 05 (cinco) haviam morrido e que os suspeitos não portavam GTA, Nota Fiscal ou qualquer documentação pertinente ao transporte dos animais, tampouco souberam declinar informações precisas acerca da procedência dos bovinos, tendo o recorrente
MARIO
sustentado que fora abordado a esmo na cidade de São José do Xingu/MT, por um indivíduo cujo nome não soube dizer, para realizar o transporte da carga até o município de Redenção/PA, pela contraprestação de R$ 2.500,00, ao passo que o corréu
Diego
se limitou a

alegar que pegava carona com o primeiro.

Neste cenário, os increpados foram autuados pelo delito de receptação qualificada e
submetidos à audiência de custódia perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA
,
em
14/11/2021
, oportunidade em que
tiveram a prisão flagrante homologada e convertida em segregação preventiva pelo aludido Juízo
, tudo consoante cópias do procedimento tombado no PJE sob o n.º 0801176-29.2021.8.14.0050/TJPA (ID
226549175
).

Outrossim, em decorrência de tais fatos, após o encerramento do inquérito, os réus foram
denunciados perante a Justiça Estadual do Pará
, pelos crimes de
receptação qualificada e maus-tratos majorado pela morte do animal
, com esteio na seguinte proposição fática, formulada pelo Ministério Público daquela unidade federativa,
in verbis
:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (...) vem perante Vossa Excelência, oferecer a seguinte DENÚNCIA em desfavor de DIEGO DOS SANTOS MARTINS (...) MARIO MARTINS SOBRINHO (...), no dia 12.11.2021, os denunciados DIEGO DOS SANTOS MARTINS e MARIO MARTINS SOBRINHO foram flagrados na BR-158 quando realizavam transporte irregular de gado, sem as devidas documentações. Apurou-se que no dia acima mencionado, os denunciados realizavam o transporte de animais, do tipo bovino, com destino a cidade de Redenção/PA, e durante o trajeto passaram direto pelo posto de fiscalização localizado na divisa dos estados do Pará e Mato Grosso. Fato que motivou os fiscais a acionarem o apoio do policiamento local para realizar a abordagem os suspeitos. Que foram localizados a aproximadamente 10km de distância do posto fiscal, sendo que durante a abordagem constatou-se que os denunciados realizavam o transporte de 20 cabeças de gado, sendo que 05 já haviam morrido no trajeto, e não souberam informar a origem dos animais, bem como não possuíam nota de compra ou Guia de Transporte Animal – GTA, pelo que foram conduzidos para a Delegacia de Polícia local. No interrogatório, o denunciado DIEGO DOS SANTOS MARTINS, relatou que estava apenas pegando uma carona com MARIO (...). Já o denunciado MARIO MARTINS SOBRINHO, relatou que foi contratado pelo nacional conhecido como GAÚCHO para transportar de 20 cabeças de gado (...). Diante da falta de documentação dos animais e da fundada suspeita de que seriam produto de furto a autoridade policial iniciou diligências para encontrar o suposto dono do gado, tendo recebido informações acerca da ocorrência de um furto de gado realizado no município de Guarantã do Norte/MT na madrugada do dia 11.11.2021, cujas características se assemelhavam a carga apreendida. Em depoimento a vítima informou que na madrugada do dia 11.11.2021 teve sua propriedade invadida e uma quantidade de cabeças de gado furtada, afirma que foi até sua propriedade juntamente da perita CAMILA, constataram que foram furtadas aproximadamente 20 vacas gordas, relata que foram arrombados dois cadeados para que entrassem com o caminhão e embarcasse o gado. A vítima ainda reconheceu as vacas como sendo suas, através da marca que é gravada no corpo do animal. (...). Com tal procedimento incorreu o denunciado DIEGO DOS SANTOS MARTINS e MARIO MARTINS SOBRINHO nas sanções punitivas do (...) receptação qualificada c/c maus tratos de animais majorado pela morte do animal (...)”
. (
Sic
– Cópia da denúncia ofertada na Ação Penal n.º 0801176- 29.2021.8.14.0050, no ID 243404153 - Pág. 44/46).

O Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia/MT
recebeu
a exordial acusatória em
04/12/2021
e, em
14/12/2021
, concedeu liberdade provisória aos réus, tudo consoante as cópias da Ação Penal n.º 0801176-29.2021.8.14.0050 anexadas pela defesa e pelo
Parquet
nas razões recursais e nas contrarrazões, respectivamente, a partir das quais é possível inferir ainda que, atualmente, o processo se encontra em trâmite no Estado do Pará (ID 237910183 - Pág. 30/31, ID 243401193 - Pág. 27/31, ID 243404153 - Pág. 44/50 e ID 243404156).

Destaque-se que, no presente feito, a possibilidade de litispendência foi arguida pela i. defesa do ora apelante por ocasião de suas alegações finais, dirigidas ao
MM. Magistrado da instância singela
, o qual, porém,
rechaçou a prejudicial
, em sede da sentença.

A propósito, ao analisar a questão, o julgador monocrático
entendeu pela inexistência,
in casu
, da chamada “tríplice identidade” apta a ensejar o reconhecimento de litispendência
, especificamente concluiu pela
não coincidência entre os pedidos formulados em ambas as ações penais
, já que, no presente caso, a acusação postula a condenação dos réus pela prática do crime de
furto
de semoventes (art. 155, §6.º, CP), ao passo que, no processo paraense, o
Parquet
incursionou os acusados nas penas do delito de
receptação
qualificada e de
maus-tratos
majorado (art. 180, §1.º, CP c/c art. 32, §2.º, Lei n.º 9.605/1998).

À guisa de contextualização, colho os fundamentos com arrimo nos quais o juízo
a quo
refutou a prejudicial suscitada pela defesa,
in verbis
:

“Alega o réu MARIO que há litispendência entre a presente ação e a ação penal de nº 0801176- 29.2021.8.14.0050, sustentando que esta última a acusação paira sobre os mesmos fatos
(furto de gado), diferenciando-se apenas nos crimes imputados.

Pois bem. Como bem aponta o réu,
a ação apontada foi distribuída no TJPA versando sobre o crime de receptação qualificada, combinada com maus-tratos a animais, agravados pela morte dos semoventes, enquanto a presente ação penal foi proposta imputando ao réu o crime de furto qualificado
. (...) para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Com efeito, no caso presente
é evidente que não houve litispendência, pois conforme relatado pelo próprio réu, os crimes a ele imputados naquela ação penal são diversos dos crimes imputados na presente ação. Assim, carente um dos requisitos necessários para configurar a litispendência, qual seja, mesma pretensão (eadem petendi), de rigor a REJEIÇÃO da preliminar aventada
”
. (Trechos da sentença no ID 226548270) – Destaquei.

Em que pese o entendimento aventado na r. sentença, a meu ver,
razão assiste à i. defesa
, ao órgão acusador e à Procuradoria-Geral de Justiça, todos os quais se manifestaram pelo reconhecimento de
litispendência
, com a consequente necessidade de
extinção do presente feito, sem resolução do mérito
.

Isto porque, para a configuração de litispendência no processo penal,
basta que o mesmo acusado responda a dois processos distintos, ambos pertinentes à mesma imputação fática
,
ainda que os fatos naturalísticos descritos nas peças incoativas tenham recebido qualificação jurídica diversa
, pois, uma vez caracterizada a referida identidade de
partes
e de
causas de pedir
, o pedido formulado pelo polo acusador considera-se sempre genérico, isto é, busca-se a condenação do réu às penas previstas em lei.

É a lição doutrinária de
Renato Brasileiro de Lima
:

“No processo penal, a litispendência ocorre quando um mesmo acusado encontra-se respondendo a dois processos penais condenatórios distintos, porém relacionados à mesma imputação
. No âmbito processual civil, de modo a se identificar a semelhança entre duas ações, deve ser verificado se ambas possuem o mesmo pedido, as mesmas partes e a mesma causa de pedir.
Em sede processual penal, essa análise é um pouco distinta, bastando que acusado e imputação sejam semelhantes nos dois processos. O pedido formulado na ação penal condenatória é sempre genérico de condenação
. Logo, não serve para distinguir duas ações. (...).
Figurando como acusado em ambos os processos a mesma pessoa e identificada a semelhança de imputação, há de ser reconhecida a litispendência
(...)”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de Processo Penal comentado – 2. ed. rev. e atual. – Salvador: Juspodivm, 2017, p. 374) – Grifei.

É também o escólio de
Eugênio Pacelli
, de acordo com o qual,
“por litispendência há de se entender a repetição de causa
já instaurada anteriormente,
envolvendo as mesmas partes e o mesmo fato delituoso
, que vem a ser a causa petendi
”
.

(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 21. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017.

p. 163) – Grifei.

Sobre o tema, aliás, o e. STJ já decidiu no sentido de que
o limite do caso penal está nos fatos, sendo irrelevante o enquadramento típico:

“RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL.
LITISPENDÊNCIA
. RECONHECIMENTO. LIMITES DO CASO PENAL. FATOS IMPUTADOS. DIFERENCIAÇÃO DOS PEDIDOS DE ENQUADRAMENTO TÍPICO. IRRELEVÂNCIA.
SÚMULA 07/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.
O limite do caso penal dá-se nos fatos descritos e não no enquadramento típico
- seja aquele proposto pelo agente acusador, seja aquele admitido na sentença pelo órgão julgador. 2.
Diversamente do que se dá na causa cível, o pedido é irrelevante na definição dos limites do caso penal
.
3. Não distinguem os casos penais dar-se o enquadramento típico na primeira ação penal em lavagem de dinheiro e contabilidade financeira paralela à oficial, enquanto na nova ação verificar-se a busca de persecução por sonegação fiscal.
4.
Tendo o Tribunal de origem sustentado dar-se idêntica descrição fática em ambas ações penais
, qual seja a cessão de contas particulares a terceiros, e nem mesmo sendo desenvolvida tese recursal de qualquer diversidade nos fatos imputados,
sequer justifica-se o exame casuístico das iniciais acusatórias
. 5. Incidência, no mais, da Súmula 7 desta Corte. 6. Recurso especial não conhecido”
. (
STJ
, REsp n. 1.190.141/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 30/10/2014.)

Não em outro sentido tem se orientado a jurisprudência pátria, inclusive deste e. TJMT:

“
II - Não é admissível o processo e julgamento de duas ações penais baseadas nos mesmos fatos com tipificação diversa, visto que o réu se defende dos fatos que são descritos na denúncia, e não da capitulação dada na inicial
”
. (
TRF-1
- RSE: 00011928320124013200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/07/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: 18/07/2016) – Destaquei.

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL.
REPRODUÇÃO DOS MESMOS FATOS DE AÇÃO EM CURSO
POR CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS.
LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1.
Dá-se a litispendência quando a imputação atribuir ao acusado, mais de uma vez, em processos diferentes, a mesma conduta delituosa
.
Fundamenta-se no princípio do ne bis in idem, segundo o qual ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo fato
. 2.
As condutas imputadas ao acusado são rigorosamente idênticas nos dois casos, pois referem-se aos mesmos fatos. Ainda que o MPF tenha dado definição jurídica distinta nas iniciais acusatórias, caracterizada está a litispendência
. 3.
Não é admissível o processo e julgamento de duas ações penais baseadas nos mesmos fatos, ainda que cada uma tenha capitulação jurídica distinta, haja vista que o réu se defende dos fatos que são descritos na peça acusatória e não da definição jurídica dada na inicial
.
4. Apelação criminal não provida”
. (
TRF-1
- APELAÇÃO CRIMINAL: 00122678220184013500, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY DE BARROS BELLO FILHO, Data de Julgamento: 01/08/2023, TERCEIRA TURMA, Publicação: PJe 02/08/2023 PAG PJe 02/08/2023 PAG) – Grifei.

“1.
Quando ao mesmo réu, em ações penais diversas, são imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira enquadramento jurídico diversos, deve ser reconhecida a litispendência, importando em extinção da ação penal sem julgamento do mérito
com a relação ao crime de tráfico de drogas”
. (
TJ-MS
- APR: 00303411120148120001 MS 0030341-11.2014.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 07/07/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021) – Destaquei.

“‘
Imperioso o reconhecimento da litispendência
quando restar configurado duas ações penais com as mesmas partes, pedido e causa de pedir,

ainda que os fatos descritos nas peças incoativas tenham recebido qualificação jurídica diversa
.’

(N.U 0000443- 13.2012.8.11.0045)”
. (
TJ-MT
, N.U. 10185167320208110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2020) – Grifei.

Na espécie, tem-se por
caracterizada a litispendência
, pois, não obstante a distinta capitulação típico-jurídica conferida por cada representante do Ministério Público em sua respectiva preambular, não há dúvida de que, em ambos os processos-crime, o apelante
MARIO MARTINS SOBRINHO
e o corréu
Diego dos Santos Martins
estão sendo processados pela mesma conduta naturalística e pelos mesmos fatos, relativos à subtração de vinte cabeças de gado da fazenda da vítima
Jorge Lucio Cavalli
em
11/11/2021
, em Mato Grosso, e a posterior apreensão das reses, na madrugada de
12/11/2021
, durante o seu transporte ilícito pela rodovia federal BR-158, já no Estado do Pará.

Nessa conjuntura, como bem pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer,
“está caracterizada a litispendência
, diante da identidade de partes e causa de pedir, considerando que
o autor do furto não pode ser, ao mesmo tempo, autor da receptação do mesmo objeto material, pois a imputação por tais ilícitos é reciprocamente excludente
”
. (Trechos do parecer da PGJ no ID 249169152 - Pág. 4) – Destaquei.

Nesse sentido, colho o seguinte julgado, com os conceitos aqui transpostos do instituto da “Coisa Julgada” para a “Litispendência”,
mutatis mutandis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE FURTO
MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1º, CP).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA
. 1)- DELITO DE FURTO. ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE COISA JULGADA.
FATOS QUE FORAM INVESTIGADOS E JULGADOS EM DEMANDA PENAL DIVERSA
, JÁ TRANSITADA EM JULGADO. TESE ACOLHIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O
APELANTE SUBTRAIU O VEÍCULO DA VÍTIMA E FOI FLAGRADO PELA AUTORIDADE POLICIAL MESES APÓS, EM POSSE DA RES FURTIVA. SITUAÇÃO QUE ENSEJOU DEMANDAS CRIMINAIS REFERENTES ÀS TRANSGRESSÕES DE FURTO E RECEPTAÇÃO. BIS IN IDEM CARACTERIZADO.
AÇÃO DE RECEPTAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. ART. 395, INCISO II, CPP.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. 2) – (...)”.
(
TJ-PR
- APL: 00017785220108160060 PR 0001778-52.2010.8.16.0060 (Acórdão), Relator: Desembargadora Sônia Regina de Castro, Data de Julgamento: 06/07/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/07/2020) – Destaquei.

Por derradeiro, destaco não ignorar que a presente ação penal foi instaurada primeiro, haja vista que o d. Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT
recebeu a denúncia em

29/11/2021
(ID 226549194), enquanto, na Ação Penal n.º 0801176-29.2021.8.14.0050, o d. Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia/PA
recebeu a exordial acusatória apenas em

04/12/2021

(ID 243404153 - Pág. 47/50).

No entanto, é igualmente certo que o
órgão julgador perante o qual atualmente tramita a ação penal n.º 0801176-29.2021.8.14.0050, qual seja, o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA,
antecedeu o d. juízo
a quo
na prática de atos decisórios
, na medida em que
exerceu jurisdição cautelar naquele primeiro feito
, ao designar audiência de custódia, em
13/11/2021
e, em
14/11/2021
, presidir o ato solene, durante o qual
homologou as prisões em flagrante dos suspeitos e as converteu em prisões preventivas
.

Deste modo,
a litispendência,
in casu
, deve ser aferida pelo critério da prevenção
, da qual dotou-se o d. Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia/PA, nos moldes do
art. 83 do CPP
, haja vista que
decretou a prisão preventiva dos acusados em
14/11/2021
(ID 243401193 - Pág. 27/31),
antes mesmo do oferecimento das denúncias
.

Sobre o tema, leciona
Renato Brasileiro de Lima
:

“
Processo criminal a ser extinto se acaso reconhecida a litispendência
:

de modo a se estabelecer qual processo deve ser mantido e qual deve ser extinto em face da litispendência, são levados em consideração critérios de prevenção ou de distribuição
. Em outras palavras,
se um juiz tornou-se prevento em primeiro lugar, porque decretou uma preventiva ainda na fase do inquérito, é ele o competente para processar o acusado
. Caso não tenha havido motivo para a prevenção, utiliza-se o critério da distribuição, prevalecendo o juízo que preceder o outro”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de Processo Penal comentado – 2. ed. rev. e atual. – Salvador: Juspodivm, 2017, p. 375) – Destaquei.

Idêntico é o magistério de
Guilherme Nucci
:

“Há
interesse público em evitar que duas ações penais contra o mesmo réu, cuidando de idêntica imputação, tenham andamento concomitante
, logo, o magistrado, detectando a situação,
deve extinguir um dos processos
.
Para a escolha, levam-se em consideração os critérios da prevenção ou da distribuição
. Assim,
se um juiz tornou-se prevento em primeiro lugar, porque decretou uma preventiva ainda na fase do inquérito, ele é o competente para processar o réu
. (...)”.
(Nucci, Guilherme de Souza. – Código de Processo Penal comentado. – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 259) – Grifei.

É também o posicionamento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS -
MESMO FATO DELITUOSO - DUPLICIDADE DE AÇÕES PENAIS EM COMARCAS DISTINTAS, - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE TRAMITOU EM JUÍZO NÃO PREVENTO
- ORDEM CONCEDIDA. 1. Restando comprovado pelos documentos que instruem o habeas corpus que
o paciente fora processado em duas comarcas distintas pelo mesmo fato delituoso, sendo em uma oportunidade imputada a conduta de furto qualificado e em outra a de receptação qualificada,
é imperioso, com base no princípio do non bis in idem, o trancamento da ação penal em trâmite no juízo não prevento
. 2. Conforme a regra do artigo 83, do Código de Processo Penal, havendo competência concorrente entre juízos, é prevento aquele que primeiro realiza algum ato processual. No caso, ocorreu a prevenção da juízo da Comarca de Castelo que precedeu o Juízo de Jerônimo Monteiro na prática de ato processual. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal nº 029.09.000797-1”
. (TJ-ES - HC: 00039579320128080000, Relator: JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, Data de Julgamento: 30/01/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2013) – Destaquei.

Em suma, constatando-se,
in casu
,
litispendência entre as ações penais
, ambas as quais possuem como escopo pretensão condenatória deduzida em face das mesmas partes, em decorrência da mesma causa fática de pedir, assim como verificando-se
a prevenção do Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA
para processar e julgar a causa, resta inarredável concluir pela necessidade de extinção do presente feito, sem resolução do mérito,
sob pena de
bis in idem
.

Sobre o tema, já assentou o e. STJ:

“III - Por outro lado,
a litispendência ‘guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem’
(HC n. 320.626/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 22/6/2015). Assim,
ocorrida tal situação, conclui-se pela ofensa ao princípio da vedação ao bis in idem, não havendo justa causa para o prosseguimento da ação subsequente
”
.

(HC n. 329.319/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 26/10/2016) – Destaquei.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o recorrente prequestiona a matéria ora debatida e,
muito embora seja
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
, os dispositivos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

MARIO MARTINS SOBRINHO
, para, com fulcro no art. 485, V, do CPC c/c art. 3.º e art. 83, ambos do CPP, e supedâneo
no princípio que veda o
bis in idem
,
ANULAR

a
ação penal n.º 1002887-55.2021.8.11.0087
, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, haja
vista a ocorrência do fenômeno da
litispendência
.
Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADA
a análise das demais questões preliminares e do mérito do recurso.

De ofício
, estendo tal providência ao corréu
Diego dos Santos Martins
, que não recorreu da sentença, porém, encontra-se em idêntica situação fático-jurídica, nos moldes do art. 580 do CPP.

Comunique-se
o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, perante o qual tramita a Ação Penal n.º 0801176-29.2021.8.14.0050, dando-lhe ciência quanto ao teor do presente aresto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025